Tribunal: TJDFT
Processo: 0729494-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO QUESTIONADA NA INICIAL NEM APRECIADA PELA SENTENÇA RECORRIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 1.013, § 1o, CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de não conhecimento de recurso de apelação por inovação recursal, ausência de dialeticidade e falta de interesse recursal. 1.1. Nesta sede, o agravante pede a reforma da decisão alegando ter a petição inicial dos embargos à execução questionado tanto a cláusula 4.1 (aviso prévio para rescisão) quanto a cláusula 4.3 (multa por desistência), acrescido de a sentença, ao analisar apenas a cláusula 4.1, teria omitiu a análise da cláusula 4.3, cabendo a apreciação pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em verificar se a decisão monocrática de não conhecimento da apelação deve ser reformada, considerando a alegação de multa por desistência (cláusula 4.3 do contrato) ter sido debatida nos autos e deveria ser analisada em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a decisão monocrática não conheceu da apelação porquanto a petição inicial dos embargos à execução questionou exclusivamente a cláusula 4.1 do contrato advocatício, a qual exigia a notificação prévia de 60 dias para rescisão, transcrevendo-a literalmente e sem impugnar a cláusula 4.3, a qual estabelecia multa por desistência. 3.1. Do mesmo modo, a sentença limitou-se a analisar a regularidade da notificação prévia (Cláusula 4.1), reconhecendo excesso na execução pela cobrança de prestação de serviços no período após a rescisão, inexistindo análise da cobrança de multa por desistência (Cláusula 4.3), configurando inovação recursal ao ser levantada apenas na apelação. 3.2. A alegação da agravante de a impugnação genérica ao excesso de execução englobar a imposição de multa por desistência (Cláusula 4.3) é insuficiente, pois a petição inicial focou exclusivamente na regularidade da notificação prévia (Cláusula 4.1), não havendo menção explícita nos autos sobre a regularidade da cláusula impondo multa por desistência. 3.3. O efeito devolutivo em profundidade (art. 1.013, § 1o, CPC) exige ter sido a matéria suscitada, bem como discutida na origem, situação inexistente, tornando inviável sua análise somente em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3.4. Ademais, a ausência de dialeticidade no recurso de apelação decorre da falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, a qual se restringiu a cláusula diversa daquela cuja regularidade fora questionada apenas no apelo interposto. 3.5. No caso, a apelação, ao atacar a imposição de multa por desistência, não enfrentou os fundamentos da sentença recorrida, a qual analisou clausula diversa, pretendendo o recorrente introduzir nova tese, não decidida na origem. A tentativa de ampliar a impugnação inicial para incluir a análise de cláusula não apreciada pela sentença reflete pretensão de correção extemporânea da tese processual, incompatível com o princípio da adstrição. 3.6. Precedente: “Não se conhece de matéria que implica conhecimento originário pelo Colegiado Recursal a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF”. (07178872520218070009, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, a Turma Cível, PJe: 8/2/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “1. A apelação em embargos à execução é inadmissível por inovação recursal, ausência de dialeticidade e falta de interesse recursal quando a petição inicial questiona apenas uma cláusula contratual específica (aviso prévio) e o recurso levanta questão diversa (multa por desistência) não debatida na origem, nem apreciada pela sentença recorrida, configurando supressão de instância e violação ao princípio da adstrição (art. 1.013, § 1o, CPC)”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.013, § 1o, do CPC; art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF; art. 371 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07157589420238070003, Relator: Leonor Aguena, 2a Turma Cível, PJe 11/01/2024; TJDFT, 0708948-78.2024.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 31/03/2025; TJDFT, 07178872520218070009, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, PJe 08/02/2024;